Tribunal: TJDFT
Processo: 0712344-05.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS RODRIGUES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-04

Ementa:
DESPACHO Admito o processamento do recurso. Inexistindo pedido de natureza liminar, tampouco citação da parte contrária na origem, retornem os autos conclusos para elaboração do voto. Intime-se. Brasília, 1o de junho de 2020 Desembargador CARLOS RODRIGUES Relator